Tribunal: TJPA
Processo: 0801742-31.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10110 - DIREITO AMBIENTAL
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801742-31.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AVX COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RESÍDUOS INDUSTRIAIS ABANDONADOS. ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS.
DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADES NO JULGADO. NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
–
In casu,
no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Ulianópolis,
nos autos da
Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de Ulianópolis em desfavor da recorrente e de outras 09(nove) empresas, esta egrégia Turma, na sessão de videoconferência realizada no dia 23/05/2022, conheceu e negou provimento ao recurso,
mantendo a decisão monocrática de saneamento do processo, na qual a autoridade de 1º grau rejeitou as alegações preliminares suscitadas pelas partes, fixou os pontos controvertidos e determinou a inversão do ônus da prova
;

II - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada,
não há que se falar em omissão ou obscuridade na
análise das arguições de
defeito no pedido formulado pelo Município embargado

e de ausência dos requisitos que autorizariam a inversão do ônus da prova no caso dos autos
, visto que o Acórdão embargado tratou claramente das mencionadas questões, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria;

III - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

IV –
A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

V -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de videoconferência da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeito modificativo oposto por
AVX Componentes da Amazônia Ltda

em face do V. Acórdão
ID 9724095 - Pág. 1/11
, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Ulianópolis,
nos autos da
Ação Civil Pública (0000750-53.2011.8.14.0130) ajuizada pelo
Município de Ulianópolis

em desfavor da recorrente e de outras 09(nove) empresas, mantendo a decisão monocrática de saneamento do processo, na qual a autoridade de 1º grau rejeitou as alegações preliminares suscitadas pelas partes, fixou os pontos controvertidos e determinou a inversão do ônus da prova.

Nas razões recursais (
Num. 9920835 - Pág. 1/10)
, sustentou a embargante, inicialmente, a existência de omissão no V. Acórdão recorrido no que tange à análise da alegação de defeito no pedido formulado pelo Município embargado na ação de origem.

Aduziu, ainda, a ocorrência de omissões e obscuridades no V. Acórdão recorrido no que concerne a arguição de impossibilidade de determinação de inversão do ônus da prova na ação em trâmite perante o Juízo
a quo.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar as omissões e obscuridades apontadas.

O embargado não apresentou contrarrazões aos presentes embargos, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal constante nos autos (
Num. 10351291 - Pág. 1
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
V. Acórdão
ID 9724095 - Pág. 1/11, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissões e obscuridades, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pela embargante, entendo não existirem as omissões e obscuridades apontadas, visto que o acórdão recorrido analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão de que a
decisão de saneamento do processo proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Ulianópolis,
nos autos da
Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de Ulianópolis em desfavor da recorrente e de outras 09(nove) empresas, deveria ser mantida
, na qual a autoridade de 1º grau rejeitou as alegações preliminares suscitadas pelas partes, fixou os pontos controvertidos e determinou a inversão do ônus da prova.

A mencionada decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria

Outrossim, não há que se falar em
omissão no V. Acórdão embargado no que tange à análise da alegação de defeito no pedido formulado pelo Município embargado na ação de origem, visto que o referido julgado analisou a arguição, senão vejamos:

“(...)

A agravante aduziu, em preliminar, a inépcia da inicial, sob o argumento de
formulação de pedido genérico e defeituoso, além da ausência de indicação da conduta da agravante para a ocorrência do suposto dano ambiental.

Ressalto, inicialmente, que a petição inicial só é inepta quando, da narração do fato, não se puder verificar qual a causa da lide ou os fundamentos jurídicos do pedido não se aplicarem à espécie, não se podendo saber, com exatidão, qual é o pleito formulado.

O
art. 319, do NCPC, elenca os requisitos da petição inicial, senão vejamos:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.”

Compulsando os autos, entendo que
a petição inicial, no caso em análise, atende aos supramencionados requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, pois
descreveu satisfatoriamente a suposta conduta irregular perpetrada pela agravante e outras empresas no dano ambiental ocorrido no Município de Ulianópolis, através da remessa de resíduos e rejeitos industriais que terminaram abandonados em uma área da zona rural do referido município, contaminando de forma relevante o meio ambiente.

Além disso, entendo que os pleitos formulados pelo agravado na exordial são absolutamente claros e possuem relação direta com o suposto dano ambiental ocorrido, o que afasta a alegação de formulação de pedido de genérico.

Por fim, ao contrário do que sustenta a recorrente, ressalto que a decisão agravada, ao analisar a preliminar de inépcia da inicial, foi adequadamente fundamentada pela autoridade de 1º grau. Sendo importante ressaltar que
a jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que inexiste nulidade de decisão interlocutória que foi proferida de forma sucinta, com a apresentação das razões que formaram o convencimento do magistrado, o que ocorreu no caso dos autos.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NOME COMERCIAL. DIREITO DE USO. ANTERIORIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. JUNTA COMERCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há falar em nulidade de decisão interlocutória, quando esta, embora de forma concisa, apresenta fundamentação suficiente. 2, 3 e 4. Omissis. (AgRg no REsp 1348218/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 10/05/2016)

Em vista das razões supramencionadas, rejeito a preliminar suscitada.

(...)”

Igualmente não merece guarida a arguição de
omissões e obscuridades no V. Acórdão recorrido no que concerne a alegação da embargante de impossibilidade de determinação de inversão do ônus da prova na ação em trâmite perante o Juízo
a quo,
visto que o Acórdão embargado tratou claramente da questão, conforme se observa,
in verbis
:

“(...)

No mérito do recurso, a agravante, em síntese, questionou os pontos controvertidos fixados pelo Juízo
a quo
na decisão agravada que resultaram no deferimento da inversão do ônus da prova no caso dos autos.

Inicialmente, saliento que a Constituição Federal dispõe sobre o direito ao meio ambiente no art. 225,
caput
, o seguinte:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que o meio ambiente é um bem comum, coletivo, essencial a qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo, de maneira que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, causadora de danos ambientais, será responsabilizada, tanto na seara administrativa e penal, independentemente da responsabilidade civil, a teor do disposto no §3º do já mencionado artigo 225 da Carta Magna, que preceitua o seguinte:

“Art. 225...

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Ademais, é de conhecimento comum que o sistema brasileiro ambiental adota a Teoria do Risco Integral,
segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº 6.938/81, que d
ispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,
senão vejamos:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo em trâmite perante o Juízo Monocrático, constatei que o Município de Ulianópolis ajuizou a Ação Civil Pública anteriormente mencionada, objetivando a responsabilização da recorrente e outras 09(nove) empresas como partícipes em um grave dano ambiental ocorrido no referido município, mediante a remessa de resíduos e rejeitos industriais que terminaram abandonados em uma área da zona rural da cidade, contaminando de forma relevante o meio ambiente.

Destarte, no que concerne a determinação do Juízo Monocrático de inversão do ônus da prova em desfavor da agravante e das outras empresas, ressalto que na seara ambiental aplica-se o referido instituto processual por força do princípio da precaução, cabendo ao agente que desenvolve atividade econômica potencialmente poluidora demonstrar sua conformidade com a preservação ao meio ambiente.

Por conseguinte, é cabível a inversão do ônus da prova em ações que visem a apuração de danos ambientais, como no caso em análise, bastando a presença de meros indícios de degradação, cabendo ao poluidor, que cria ou assume o risco de danos ambientais, o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva, em respeito aos princípios da precaução e
in dubio pro natura.

Esse entendimento deriva do fato de que, em matéria de proteção ao meio ambiente, a inversão do ônus da prova deve ser a regra, e não a exceção, consoante disposição constante na Súmula 618 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que preceitua o seguinte:

“Súmula 618 - A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.”

Outrossim, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida, pois me filio ao posicionamento de que,
nas ações judiciais ambientais, a
inversão do ônus da prova
é utilizada como regra de julgamento em prol do meio ambiente. Sendo assim, devido a aplicação do princípio da precaução, inverte-se o ônus probatório, impondo ao possível causador do dano ambiental o ônus de provar que sua conduta não causou lesão ao meio ambiente.

Em reforço desse entendimento, colaciono alguns julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. ART. 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RIO MADEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC/2015. ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). ART. 21 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. CRITÉRIOS DE INDENIZAÇÃO DE FLORESTAS E VEGETAÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que aplicou a inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental. 2. Como corolário do princípio in dubio pro natura, "justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução" (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009).

3. O Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ. A ação civil, coletiva ou individual, por dano ao meio ambiente - irrelevante a natureza do pedido, se indenizatório, restaurador ou demolitório - obedece a parâmetro jurídico objetivo, solidário e ilimitado, pois fundada na teoria do risco integral. Além disso, quanto aos outros elementos da responsabilidade civil, cabível a inversão do ônus da prova. Se transferida ao réu a incumbência probatória, logicamente a ele cabe produzir todas as modalidades de prova admitidas, inclusive a pericial, não como dever em favor de outrem, mas como ônus, em razão do seu próprio interesse, já que arcará com as consequências decorrentes de sua omissão. Precedentes do STJ. 4, 5 e 6. Omissis. (REsp 1818008/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRACAUTELA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. FUMUS BONI JURIS. INTERESSE DIFUSO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA N. 618/STJ. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. PERICULUM IN MORA EM FAVOR DA PROTEÇÃO AMBIENTAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

IV - Consoante o teor da Súmula n. 618/STJ, em homenagem ao princípio da precaução, impõe-se a inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais, de modo a atribuir ao empreendedor a prova de que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua atividade. Na espécie, não se extrai dos autos nenhuma comprovação, pelo Agravante, de que sua atividade não causaria a degradação apontada na ação civil pública, constatando-se, na verdade, a iminente ameaça de severos danos ambientais, bem como à saúde pública de um sem-número de pessoas, mormente pelo risco concreto de contaminação do rio Paraíba do Sul. (...) (AgInt no TP 2.476/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 02/10/2020)”

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão os obscuridade, conforme afirma a embargante, tendo a matéria ventilada sido enfrentada no
mandamus
e decidida com clareza, inclusive com menção a julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguns dispositivos legais

para fins de interposição de recursos junto aos Tribunais Superiores
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 19 de setembro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/09/2022